Tribunal: TJMT
Processo: 0013849-43.2006.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013849-43.2006.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DUBLA VALENTIN RAMOS - CPF: 023.037.871-49 (APELANTE), EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO), IRAIDES FERREIRA RAMOS - CPF: 691.256.351-15 (APELANTE), BBS BOLSA BRASILEIRA DE SEMENTES LTDA - CNPJ: 93.953.487/0001-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALMOR LUIZ ALIEVI - CPF: 140.339.760-00 (ADVOGADO), BBS BOLSA BRASILEIRA DE SEMENTES LTDA - CNPJ: 93.953.487/0001-08 (APELADO), VALMOR LUIZ ALIEVI - CPF: 140.339.760-00 (ADVOGADO), ROBERTO MIGUEL POFFO - CPF: 474.700.970-15 (APELADO), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), DUBLA VALENTIN RAMOS - CPF: 023.037.871-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO), NILTON CÉSAR VIEIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO C.C ANULAÇÃO DE REGISTRO DE PROTESTO, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS

– IMPROCEDENCIA - COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE CAPIM BRACHIARIA – PAGAMENTO COM CHEQUE PÓS-DATADO – PROCEDENCIA DA RECONVENÇÃO - ALEGADA AUSÊNCIA DE GERMINAÇÃO – CHEQUE SUSTADO E DEVOLUÇÃO DAS SEMENTES NÃO SEMEADAS –

PROTESTO DO TÍTULO E NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS EMITENTES – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DAS SEMENTES – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA OU MESMO DE GUARDA DO PRODUTO PARA SUBMISSÃO À ANÁLISE – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL À ÉPOCA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – COMPROVADA DEVOLUÇÃO PARCIAL DAS SEMENTES – PORTADORA RECONVINTE PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO VENDEDOR – OPONIBILIDADE DO FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DA RECONVINTE – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação inserida no âmbito da atividade empresarial, com o intuito de incremento da atividade econômica do contratante, não caracteriza relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
(AgInt no AREsp 322.508/SP).

Se além de ter sido produzida qualquer prova antecipada, o adquirente de sementes de brachiaria supostamente inativas deixou de reservar uma fração do produto para que fosse tempestivamente submetida à indispensável prova pericial, não pode, ao depois, simplesmente sustar os cheques dados em pagamento dos produtos que lhe foram efetivamente entregues, muito menos reclamar de possíveis danos decorrentes da alegada ausência de germinação, cujas causas podem ter sido as mais variadas possíveis.

Ainda que tenha suportado prejuízos pelo fracasso do plantio, não há falar-se em reparação de danos materiais e morais se não há nexo de causalidade entre tais prejuízos e qualquer fato imputável ao vendedor, sendo legítimo o protesto do título dado em pagamento das sementes efetivamente entregues, e posteriormente sustado ao pelo emitente em claro exercício arbitrário das próprias razões.

Havendo, porém, prova de que parte do produto foi posteriormente devolvido ao vendedor, o valor correspondente à devolução deve ser abatido da condenação imposta no julgamento da reconvenção manejada pela sociedade que integra o mesmo grupo econômico do vendedor das sementes, e que apontou para protesto o cheque que embasa o pleito reconvencional, o qual, por essa mesma razão, deve ser julgado parcialmente procedente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DUBLA VALENTIN RAMOS
e

IRAIDES FERREIRA RAMOS
contra a sentença que

julgou
improcedente
a
Ação de Anulação de título de crédito c.c Anulação de registro de protesto, Indenização por perdas e danos materiais e danos morais
nº 13849-43.2006.8.11.0003 movida em desfavor de
BBS BOLSA BRASILEIRA DE SEMENTES LTDA
e

ROBERTO MIGUEL POFFO;
e
julgou procedente

a reconvenção oposta pela ré
BBS BOLSA BRASILEIRA DE SEMENTES LTDA
para condenar os autores reconvindos ao pagamento do valor descrito no cheque cobrado na espécie, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de emissão estampada na cártula e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da primeira apresentação perante a Instituição financeira sacada. Ainda condenou os autores reconvindos ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Narram os autores que no dia 12.12.2005 adquiriram de
ROBERTO MIGUEL POFFO
, por intermédio de
NILTON CÉSAR VIEIRA DE SOUZA
, 200 (duzentas) sacas de sementes de capim brachiaria, tendo emitido, para fins de pagamento, o cheque n. 850773, sacado contra o Banco do Brasil S/A, Agência 055-7, pré-datado para o dia 30.05.2006, no valor de R$ 13.800,00.

Afirmam que semeada a quantidade equivalente a 118 (cento e dezoito) sacas, tais sementes não germinaram, razão pela qual, depois de devolverem as sacas restantes, os autores sustaram o cheque.

Registram que, em razão do protesto do mencionado título, de terem seus nomes inscritos em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), de perderem todo o investimento que fizeram no solo mediante contratação de profissional da área para preparar a terra e de terem perdido 20 (vinte) reses por falta de pasto, ajuizaram a ação originária objetivando (i) a anulação da cártula, (ii) o cancelamento do protesto, (iii) a reparação dos danos morais decorrentes da negativação de seus nomes e (iv) dos danos materiais experimentados.

Inconformados com a sentença de improcedência de suas pretensões e da procedência do pleito reconvencional, apelam os autores reconvindos sustentando, em primeiro lugar, que o pedido de anulação do título de crédito não está fundado apenas na falha da germinação das sementes, mas também no fato de terem sido devolvidas ao vendedor 82 (oitenta e duas) das 200 (duzentas) sacas de brachiaria negociada, sem que houvesse a devida reposição, o que teria sido devidamente comprovado através do testemunho de
WELINGTON FERREIRA UNOS
.

Aduzem que essa mesma testemunha também afirmou que a terra onde as sementes foram semeadas havia sido corretamente preparada para plantio, com a contratação de terceira pessoa e seu maquinário para gradear o solo, levantar o terraço e aplicar fosfato, mas que, a despeito disso, as sementes não germinaram.

Afirmam que, de igual forma, embora não soubesse nada afirmar acerca da qualidade das sementes negociadas, ou mesmo se germinaram ou não, a testemunha
JULIO CESAR ALVES DE LIMA
afirmou que
“o Senhor Roberto foi devidamente autuado por causa de irregularidades ali observada, além de outras; foi informado que não mais poderia comercializar aquele produto”
.

Sustentam que por conta da não germinação, tiveram um prejuízo material de R$89.100,00, correspondente serviços do profissional contratado para o preparo do terreno, conforme comprova a Nota Fiscal de fl. 18, a qual não foi impugnada pelos réus.

Defendem que, por sua vez, os danos morais a serem reparados são aqueles decorrentes do protesto do cheque e da indevida negativação de seus nomes, com claro atingimento da honra e dignidade dos autores.

Alegam, ainda, que tendo sido demonstrada a devolução de 82 (oitenta e duas) sacas de sementes, não pode prevalecer a procedência do pleito reconvencional uma vez que o cheque se tornou totalmente inexigível uma vez que representa uma suposta dívida que se mostra ilíquida, incerta e indeterminada.

Arguem que ainda que as 118 (cento e dezoito) sacas semeadas tivessem germinado regularmente, o pedido reconvencional não poderia ser acolhido no valor total do cheque, devendo ser abatido o valor correspondente às sacas devolvidas e não repostas.

Pugnam, com tais argumentos, pela reforma da sentença a fim de ver julgados procedentes os seus pedidos iniciais e improcedente a pretensão reconvencional, com a inversão do ônus de sucumbência, e elevação da verba honorária para o equivalente a 20% do valor da condenação.

Contrarrazões da parte da ré reconvinte
BBS BOLSA BRASILEIRA DE SEMENTES LTDA
no ID. n. 104662516.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Versa a causa originária sobre uma relação negocial inicialmente havida ente os autores ora apelantes, na condição de adquirentes, e o Sr.
ROBERTO MIGUEL POFFO
, na condição de alienante, para a compra e venda de 200 (duzentas) sacas de sementes de capim brachiaria, pelas quais pagaria a importância de R$13.800,00 através de um cheque com desconto convencionalmente agendado para 30.05.2006.

Segundo a exordial, mesmo após promoverem a devida preparação da terra que receberia o plantio, inclusive mediante a contratação de profissionais da área, as 118 (cento e dezoito) sacas de sementes semeadas não germinaram, causando-lhe inúmeros prejuízos materiais, tanto pelos custos despendidos com o tratamento do solo quanto pela não consecução do pasto esperado, o que lhe teria acarretado a perda de 20 (vinte) cabeças de gado.

Ainda segundo a narrativa inicial, por conta desse fracasso, os autores devolveram as 82 (oitenta e duas) sacas de sementes não semeadas, bem como sustaram o cheque dado em pagamento.

O mencionado cheque foi então repassado à empresa
BBS BOLSA BRASILEIRA DE SEMENTES LTDA
, da qual o alienante
ROBERTO MIGUEL POFFO
era sócio.

Agora portadora, a referida empresa protestou a cártula e, ainda, promoveu a inscrição dos autores emitentes em cadastros de inadimplentes, o que lhes teria trazido novos prejuízos vez que com a negativação, ficaram impedidos de tomarem empréstimos junto a instituições financeiras.

Argumentando, então, que tentaram resolver a questão administrativamente através do PROCON, sem obter o êxito esperado, os adquirentes, ora apelantes, ajuizaram a presente demanda para requerer (i) a anulação do cheque, (ii) a sustação do protesto, e (iii) a reparação dos danos materiais e morais que teriam experimentados com a falha na germinação das sementes adquiridas e com a negativação de seus nomes.

A ação foi inicialmente ajuizada contra a
BBS BOLSA BRASILEIRA DE SEMENTES LTDA
– portadora do cheque –, o Sr.
ROBERTO MIGUEL POFFO
– de quem as sacas de soja foram adquiridas - e o Sr.
NILTON CÉSAR VIEIRA DE SOUZA
, que teria efetivado a venda.

No entanto, em relação a este último corréu, houve a posterior desistência por parte dos autores, o que foi homologado pelo juízo de origem.

Citados, os corréus subsistentes ofertaram contestação requerendo a improcedência, ao passo que a empresa
BBS BOLSA BRASILEIRA DE SEMENTES LTDA
ajuizou a reconvenção objetivando o recebimento do valor do cheque.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença ora apelada, contra a qual se voltam os autores pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

No que tange aos pedidos iniciais, constata-se que a sentença se mostra irrepreensível.

Primeiramente, consoante estabelece a jurisprudência do STJ,
“A contratação inserida no âmbito da atividade empresarial, com o intuito de incremento da atividade econômica do contratante, não caracteriza relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).”
(AgInt no AREsp 322.508/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 22/05/2019).

Ademais, ainda que assim não o fosse, a possível inversão do ônus da prova somente faria sentido se deferida no tempo e modo devidos, desde que houvesse condições materiais e lógicas de a parte adversa se desincumbir do mister, sob pena de se lhes impor a chamada
probatio diabalica
, ou seja, aquela prova cuja produção se revela praticamente impossível, diante das circunstâncias do caso concreto.

A essa altura dos acontecimentos, ou seja, depois de já passados quase 16 (dezesseis) anos desde o negócio havido entre as partes, ainda que as sementes negociadas fossem inicialmente ativas, já se tornaram inativas pelo decurso do tempo.

Sendo assim, incumbia aos autores a prova de que as sementes que adquiriram do réu
ROBERTO MIGUEL POFFO
não germinaram por um vício, defeito, ou falha do próprio produto.

Nesse viés, é importante ficar bem claro que o simples fato de terem contratado profissionais da área para o preparo e suplementação da terra na área em que se pretendiam formar o pasto de brachiaria não significa, necessariamente, que a não germinação esperada decorra de uma falha nas sementes adquiridas.

Afinal, como bem consignado pelo magistrado sentenciante, o insucesso de um plantio dessa natureza pode decorrer de uma série de fatores outros que não necessariamente a ineficácia da cultivar.

Nesse viés, para que os efeitos do transcurso do tempo não impliquem em um fator inviabilizador da pretensão, mister que os adquirentes tivessem aviado o pedido de produção antecipada de provas a fim de permitir que a qualidade das sementes pudesse ser aferida no momento oportuno. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL – DANOS DECORRENTES DE AUSÊNCIA DE GERMINAÇÃO DE SEMENTES – VÍCIO DO PRODUTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de o Código de Defesa do Consumidor haver consagrado a teoria objetiva em matéria de responsabilidade civil, não está o consumidor desonerado de realizar suas provas no processo, devendo demonstrar o dano e o nexo de causalidade existente entre este e o produto ou serviço, sem que ausente o dever de indenizar. Não cuidando o consumidor em demonstrar minimamente a própria
ausência de germinação das sementes que afirma serem de má qualidade, deixando de se acautelar para realizar prova pericial antecipada, não há falar em responsabilização dos fornecedores
. (N.U 0003033-20.2008.8.11.0039, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 07/08/2014)

A esse respeito, a sentença foi certeira em apontar que o servidor do Ministério da Agricultura destacado para fiscalizar a denúncia dos autores contra o vendedor consignou que os adquirentes apelantes não guardaram uma única porção das sementes para que sua efetividade pudesse ser apurada. Vejamos:

“[...]

Ademais, cabe destacar o depoimento da testemunha Júlio César Alves de Lima, fiscal do Ministério da Agricultura, que fiscalizou a propriedade rural em decorrência da denuncio do autor, o qual relatou que:

‘...
não havia no local nenhuma sacaria com conteúdo, ou seja, com a semente, ... explicou ao Senhor Dulba que este deveria ter guardado uma saca com o produto a ser examinado, como é o procedimento habitual de fiscalização efetuada pelo Ministério da Agricultura; não teve o que analisar ou examinar do produto
; diante da insistência de chegou a ir até o pasto para verificar o que se passava; o que viu no local foi infestação de fedegoso; não tem como precisar o motivo daquela infestação; pelo que viu, pode perceber que a área havia sido devidamente preparada para o plantio, o que possibilitou a infestação;’

Neste contexto, não comprovadas a má qualidade das sementes adquiridas e dos prejuízos concernentes, incabível a pretensão de declaração de nulidade do título de crédito, bem como, a reparação de danos.”
(ID. n.
104662510 - Pág. 3/4 – gr. n.)

Com isso, não poderiam os autores simplesmente sustarem o cheque num claro exercício arbitrário das próprias razões, ou de autotutela.

Afinal, tendo o produto adquirido sido entregue – o que é inconteste – a cártula emitida em pagamento era exigível no dia convencionado para o desconto, fazendo com que o seu protesto e a inscrição do nome dos emitentes em cadastros inadimplentes seja compreendido como um exercício regular de um direito de credor, ou seja, uma excludente de responsabilização, tendo em vista que, à época, inexistia qualquer decisão judicial retirando ou suspendendo a exigibilidade do título.

Não se nega ainda que os autores possam ter experimentado prejuízos em decorrência de não conseguirem o pasto que esperavam obter.

O que não se tem aqui, porém, é um nexo de causalidade capaz de atrelar esses danos experimentados a um fato concreto imputável a qualquer dos réus.

Com isso, a manutenção da improcedência da ação proposta pelos ora recorrentes é medida que se impõe.

Entretanto, no tocante ao pleito reconvencional, o apelo está a merecer parte da guarida vindicada.

Isso porque, como bem afirmaram os apelantes em suas razões de recorrer, o juízo passou ao largo da alegação de que parte das sacas de sementes foram devolvidas ao vendedor.

Ora, nesse viés, é certo que houve sim prova de que parte considerável das sementes adquiridas – aproximadamente 80 (oitenta) sacas – foi devolvida ao alienante.

Isso fica claro no testemunho de
Welington Ferreira Unas, o qual foi ouvido sob compromisso.

“[...];
que o autor devolveu as sementes
; [...]; que presenciou todas essas fases;
que presenciou quando o autor devolveu as sementes; que não se lembra do nome que as recebeu; que foram devolvidos uns oitenta sacos de sementes; que tinham usados mais de cem sacos; que a devolução foi uns trinta dias depois do plantio; que não sabe de outras pessoas que compraram as sementes e não germinou
; [...].”
(ID. n. 104662459 - Pág. 5 – gr. n.)

Além disso, da análise das contrarrazões é possível depreender que, embora a ré reconvinte pugne pelo desprovimento do apelo nesse ponto, sob a arguição de que não comprovada a devolução parcial do produto, certo é que em nenhum instante nega de forma peremptória que oitenta sacas de sementes foram devolvidas.

É bem verdade que, em princípio, a empresa que apresentou o cheque a protesto, e que pretende recebê-lo na via reconvencional, qual seja, a
BBS BOLSA BRASILEIRA DE SEMENTES LTDA
não participou da negociação original.

Essa circunstância poderia, inicialmente, justificar a procedência da reconvenção sob o fundamento de que o título circulou e, pela sua natureza cambiariforme, poderia ser exigido pelo portador de boa-fé, sem que o emitente pudesse discutir a
causa debendi
, como é o caso da alegação de devolução de parte das sementes negociadas.

Por outro lado, não é menos verdade que essa condição de terceiro de boa-fé não pode ser ostentada pela reconvinte que, na verdade, integra o mesmo grupo econômico do vendedor
ROBERTO MIGUEL POFFO
.

É que, conforme o
Contrato Social
de ID. n. 104639527 - Pág. 12/15 e respectiva alteração Contratual de ID. n. 104639528 - Pág. 1, tal empresa constitui-se, na verdade, de uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, da qual um vendedor
ROBERTO MIGUEL POFFO
é um dos seus dois únicos sócios, sendo que o outro, Sr.
MIGUEL POFFO
, é justamente o seu genitor (ID. n. 104639526 - Pág. 1).

Diante disso, além de devidamente comprovada a devolução de pelo menos 80 (oitenta) das 200 (duzentas) sacas de sementes de brachiaria objeto do negócio havido entre as partes, e que deu ensejo ao cheque cobrado pela mencionada empresa, tal fato constitui um fato modificativo do direito da sociedade reconvinte, plenamente oponível a esta.

Consequentemente, imperioso ao provimento parcial do apelo

devendo ser julgada parcialmente procedente a reconvenção para que o valor correspondente a 80 (oitenta) das 200 (duzentas) sacas de sementes de brachiaria negociadas entre as partes, ou seja, 40% do valor do cheque em que se funda o pedido seja descontado do valor da condenação, sob pena de se conferir ao réu
ROBERTO MIGUEL POFFO
um claro enriquecimento sem causa,

.

Logo, o apelo deve ser provido em parte a fim de limitar o valor da condenação imposta aos autores reconvindos ao importe de R$8.280,00, ou seja, 60% do valor nominal da cártula protestada, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de emissão estampada na cártula e acrescidos de juros de mora legais desde a primeira apresentação perante a instituição sacada.

No entanto, considerando que a sentença fixou uma verba de sucumbência única, abarcando tanto a ação principal, quanto a reconvenção e que, no caso, a derrota da parte requerida foi mínima, mantenho a condenação dos autores reconvindos, ora apelantes, ao suporte integral de tais encargos, no percentual fixado na sentença, por força do parágrafo único do art.86 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo reformar em parte a sentença de modo a julgar parcialmente procedente o pedido reconvencional e, assim, reduzir a condenação imposta aos autores reconvindos ao importe de R$8.280,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de emissão estampada na cártula e acrescido de juros de mora legais desde a primeira apresentação do título perante a instituição sacada.

Devido à sucumbência mínima da ré reconvinte, mantenho a verba de sucumbência tal como imposta pela sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021